Tribunal: TJSP
Processo: 2050191-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO PRISÃO PREVENTIVA SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E GRAVE AMEAÇA CONTRA AS VÍTIMAS, NA PRESENÇA DE CRIANÇA DE 4 ANOS DE IDADE CONTRIÇÃO DA LIBERDADE NECESSÁRIA, ASSIM COMO VISTO NA ANÁLISE DA CUSTÓDIA DOS CORRÉUS MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE

Ementa:
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO PRISÃO PREVENTIVA SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E GRAVE AMEAÇA CONTRA AS VÍTIMAS, NA PRESENÇA DE CRIANÇA DE 4 ANOS DE IDADE CONTRIÇÃO DA LIBERDADE NECESSÁRIA, ASSIM COMO VISTO NA ANÁLISE DA CUSTÓDIA DOS CORRÉUS MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE INSUFICIENTES CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2050191-20.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante FABÍULA DA SILVA BARONI e
Paciente MARIA CHAGAS VIEIRA, é impetrado MM. JUIZ DE
DIREITO DO DIPO 4 - SEÇÃO 4.2.3 DO FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050191-20.2020.8.26.0000 - Voto no 49811
2
Voto no 49811
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2050191-20.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1505698-10.2020.8.26.0228)
Juízo de Origem: DIPO 4 - Seção 4.2.3
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Fabíula da Silva Baroni
Paciente: Maria Chagas Vieira
Impetrado: Mm. Juiz de Direito do Dipo 4 - Seção 4.2.3 do Foro Central Criminal
Barra Funda
Corréus: José Walleson Rodrigues dos Santos, Douglas Caetano de Oliveira e Karina
Vieira da Silva
Relator
EMENTA
HABEAS
CORPUS

ROUBO
MAJORADO

PRISÃO
PREVENTIVA
SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA
EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E GRAVE AMEAÇA CONTRA AS
VÍTIMAS, NA PRESENÇA DE CRIANÇA DE 4 ANOS DE IDADE CONTRIÇÃO
DA LIBERDADE NECESSÁRIA, ASSIM COMO VISTO NA ANÁLISE DA
CUSTÓDIA DOS CORRÉUS MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE
INSUFICIENTES CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
A advogada Fabíula da Silva Baroni impetra
habeas corpus em favor de MARIA CHAGAS VIEIRA, sob a
alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do r. Juízo do DIPO 4 - Seção 4.2.3 da
Comarca de SÃO PAULO, nos autos do Processo no
1505698-10/2020, em que teve decretada prisão preventiva.
Sustenta,
em
síntese,
a
ausência
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050191-20.2020.8.26.0000 - Voto no 49811
3
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal, enaltecendo as condições pessoais favoráveis à
paciente. Aduz, também, que o decisum se pautou
exclusivamente na gravidade abstrata dos crimes. Salienta,
ademais, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, pois tem
filho com deficiência que necessita de seus cuidados. Pleiteia,
assim, a revogação da custódia cautelar, com expedição de
alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 14/149).
Dispensadas as informações pelo r. Juízo
apontado como autoridade coatora, o douto representante da
Procuradoria Geral de Justiça, Dr. Antônio Henrique
Samponi Barreiros, opina pela denegação da ordem (fls.
152/157).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme infere-se da exordial a ora paciente,
auxiliando os corréus JOSÉ WALLESON RODRIGUES DOS
SANTOS e DOUGLAS CAETANO DE OLIVEIRA, atacarem as
vítimas e, mediante violência e grave ameaça exercida
mediante simulação de porte de arma de fogo, roubaram seus
pertences (celulares, documentos bancários e dinheiro).
Cumpre destacar que a custódia cautelar dos
corréus foram analisadas por essa Colenda Câmara Criminal
quando
do
julgamento
do
Habeas
Corpus
no
1505698-10.2020.8.26.0228, tendo a ordem sido denegada.
Ante a similitude dos pedidos, incorpora-se
aqui parte dos fundamentos então lançados, como razão de
decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050191-20.2020.8.26.0000 - Voto no 49811
4
Pois bem. Analisando as circunstâncias em
que decretada a segregação cautelar dos pacientes, não se
vislumbra o constrangimento ilegal apontado.
Conforme adiantou-se quando da análise do
pleito liminar a decisão ora combatida não revela-se ilegal ou
teratológica, tendo o douto Juízo analisado com critério a
indispensabilidade da custódia cautelar no caso em apreço.
Com efeito, para além das provas da materialidade e
suficientes indícios da autoria, o douto Juízo analisou com
critério a indispensabilidade da custódia cautelar no caso em
apreço,
sopesando
a
gravidade
concreta
dos
crimes,
evidenciada não só pela pluralidade de agentes, mas também
pelo emprego de grave ameaça e violência contra as vítimas,
sendo certo que uma delas caiu ao solo e ficou machucada
durante a empreitada criminosa.
Não bastasse tais circunstâncias, verifica-se
que o crime foi praticado na presença de criança de apenas
04 anos de idade, circunstância que traz maior desvalor à
conduta praticada.
No mais, importante frisar que predicados
subjetivos
supostamente
favoráveis
não
geram
direito
imediato à pretendida liberdade provisória, mormente no
caso dos autos, em que estão claros os pressupostos
legitimadores da contenção processual.
Demais, consoante registrado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A prisão preventiva não é
incompatível com o princípio fundamental da presunção de
inocência, mormente quando a aplicação da medida está
alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050191-20.2020.8.26.0000 - Voto no 49811
5
quadro fático delineado nestes autos.” (HC 254.792/SP Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze Quinta Turma Dje 02.04.2013).
No caso em tela, nem mesmo a condição de
genitora está a favorecer a paciente, mormente pelo emprego
de violência na conduta delitiva e porque não há
demonstração de que seja única responsável pelos filhos.
Nesse sentido, escorreita revela-se a fundamentação da magistrada de primeiro grau de
jurisdição: “Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar
porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do
Código de Processo Penal. A autuada Karina narrou que tem
um filho menor e a autuada Maria narrou que tem três filhos,
todos maiores e um 'especial'. Destaque-se, desde logo, que
não se desconhece o teor do quanto decidido no habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski. Consoante decisão exarada pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal, em decisão de Habeas Corpus
Coletivo no 143.641, proferida no dia 20 de fevereiro de 2018,
determinou-se a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das
medidas alternativas a constrição cautelar previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal de todas as mulheres presas,
gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 (doze
anos), conforme artigo 2o do Estatuto da Criança e do
Adolescente, sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante
violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou,
ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050191-20.2020.8.26.0000 - Voto no 49811
6
benefício, mediante pronta comunicação a Corte Suprema.
Insta consignar que a regra não implica reconhecer a prisão
domiciliar de forma irrestrita ou automática, mas, sim, como
em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame do
merecimento da agente e da conveniência da medida à luz das
particularidades do caso. Pois bem, na espécie, a autuada não
faz jus a referida prisão domiciliar”.
Não há, neste contexto, como reputar cabíveis
para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal as
medidas cautelares diversas da prisão preconizadas pelo
Código de Processo Penal.
Por fim, cumpre destacar que observando-se
o disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de
Processo Penal, incluído pelo advento da Lei 13.964/19, a
autoridade apontada como coatora deverá, de ofício e
mediante decisão fundamentada, a cada 90 (noventa) dias, de
modo que a manutenção medida extrema poderá ser
reavaliada.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator